Tribunal: TJSP
Processo: 2250637-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Nulidade. Não acolhimento. Inexistência de qualquer ilegalidade na prisão. – Revogação da prisão preventiva. Indeferimento. Crimes graves. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da ordem pública. – Prisão domiciliar. Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem indicativos mais

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Nulidade. Não acolhimento. Inexistência de qualquer ilegalidade na prisão. – Revogação da prisão preventiva. Indeferimento. Crimes graves. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da ordem pública. – Prisão domiciliar. Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem indicativos mais concretos a autorizar o pleito do paciente. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso retratado nos autos. – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2250637-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é paciente RENAN FERES
TARCHA PEREIRA, Impetrantes FERNANDO ELIAS ASSUNÇÃO DE CARVALHO e
DAMARIS DIONISIO, é impetrado MM JUIZ DA 1.a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE ASSIS/SP ADUGAR QUIRINO NASCIMENTO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40442
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2250637-39.2020.8.26.0000
Impetrantes: Fernando Elias Assunção de Carvalho e Damaris Dionisio
Paciente: Renan Feres Tarcha Pereira
Impetrado: Mm Juiz da 1.a Vara Criminal da Comarca de Assis/sp Adugar Quirino Nascimento Junior
Comarca: Assis
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO Nulidade. Não acolhimento. Inexistência de
qualquer ilegalidade na prisão.
Revogação da prisão
preventiva. Indeferimento. Crimes graves. Medidas cautelares
alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da
ordem pública.
Prisão domiciliar. Alegações genéricas em
relação ao COVID-19, sem indicativos mais concretos a autorizar
o pleito do paciente. Recomendação no 62 do Conselho Nacional
de Justiça não aplicável ao caso retratado nos autos. ORDEM
DENEGADA.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
RENAN FERES TARCHA PEREIRA, alegando constrangimento ilegal
por parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora que
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Aduz,
ainda, nulidade do auto flagrancial e a grave situação de pandemia devido ao
novo coronavírus (fls. 01/20).
O pedido liminar foi indeferido e, ante a instrução do feito e a
fim de se evitar sobrecarga de serviço, foram dispensadas as informações
judiciais (fls. 170/171).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 175/183).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
É O RELATÓRIO.
O paciente teve decretada a sua prisão preventiva pelo MM.
Juízo a quo e está sendo investigado em razão da suposta prática dos crimes
de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Postula a revogação da prisão preventiva, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de
Processo Penal ou, ainda, a concessão de prisão domiciliar.
A ordem deve ser denegada.
Primeiramente, não houve qualquer ilegalidade durante a
prisão do paciente, uma vez que a situação retratada nos autos, relativa a
crimes de natureza permanente, enquadra-se na situação de flagrância que
excepciona por determinação constitucional a imperiosa necessidade de
prévia chancela judicial para ingressar na residência alheia.
No caso, reforça-se a desnecessidade de ordem judicial
porque a situação exigia pronta e expedita providência das autoridades
públicas.
Ademais, a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente
encontra-se devidamente motivada para a garantia da ordem pública,
considerando as circunstâncias dos crimes e a gravidade concreta das
condutas perpetradas.
Neste sentido, é importante ressaltar a quantidade expressiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
de droga apreendida (2,15 quilogramas de maconha) e a forma que estava
acondicionada, bem como o valor de R$ 6.054,00 reais apreendido fls.
70/71 e 82/84.
Por tais motivos, também não se mostra socialmente
recomendável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11,
porquanto são insuficientes à manutenção da ordem pública.
Por fim, em que pesem as alegações da defesa em relação ao
COVID-19, o espírito que norteou a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça não autoriza, por si só, a soltura imediata das pessoas
custodiadas. Todo pedido formulado deve ser analisado concretamente diante
das circunstâncias que o envolvem.
No caso, não há indicativos mais concretos, mas meras
alegações genéricas que afastam o paciente de hipótese de natureza
excepcional a autorizar a concessão de prisão domiciliar.
Neste aspecto, a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça se mostra inaplicável ao caso em questão.
Assim, não há ilegalidade ou abuso na decisão objurgada, a
qual se revela escorada na justa causa da prisão, consubstanciada na prova da
materialidade e nos indícios de autoria, bem como nos fundamentos da prisão
preventiva, sendo assim, medida adequada e necessária às exigências do caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
nos termos dos artigos 282, § 6o, 312 e 313 do Código de Processo Penal,
após a vigência das leis 12.403/11 e 13.964/19.
Pelo exposto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora